Tribunal: STF
Processo: RE 74003
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
1. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 9 DA LEI NUMERO 3.244/57. MATÉRIA NÃO
VENTILADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
2. DISCORDANCIA DE JULGADOS. CASO EM QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO VERSOU
MATÉRIA DIFERENTE DA QUE FOI DECIDIDA PELOS PARADIGMAS. 3. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.